Tribunal: TJSP
Processo: 0014448-44.2012.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes.
Preliminares. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. Descabimento. Parte que, instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, condicionando o eventual interesse na produção de prova pessoal ou técnica ao entendimento do juízo acerca da existência, ou não, de controvérsia, o que não se admite.

Ementa:
BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes.
Preliminares. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. Descabimento. Parte que, instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, condicionando o eventual interesse na produção de prova pessoal ou técnica ao entendimento do juízo acerca da existência, ou não, de controvérsia, o que não se admite. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Descabimento. Desnecessário o expresso pronunciamento do Juízo sobre todos os pontos alegados pelas partes, bastando que ele fundamente as razões de seu convencimento. NULIDADE POR ERRO MATERIAL. Descabimento. Incompletude de um dos parágrafos da sentença que não prejudica a compreensão dos fundamentos do édito prolatado. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Matéria que se confunde com o mérito. Preliminares rejeitadas.
Mérito. DISCUSSÃO SOBRE OS DEMAIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM O BANCO EMBARGADO. Descabimento. Embargos à execução que não se confundem com ação revisional, limitando-se à análise do título executado. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. Descabimento. Não se aplicam às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto no 22.626/1993 (Súmula no 596 do STF). Aplicação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade. Não demonstrada a efetiva abusividade dos juros remuneratórios pactuados. INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Descabimento. Consabida a possibilidade de capitalização de juros em período inferior ao anual nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 (reeditada até a Medida Provisória no 2170-36/2001), desde que ela esteja expressamente prevista (Tema no 246 STJ). Caracteriza expressa pactuação a mera previsão de taxas efetivas anuais superiores a doze vezes o valor da taxa mensal (Tema no 247/STJ). VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. Descabimento. Prevista no contrato a possibilidade de quitação à vista do valor de IOF, bem como das taxas de juros, IOF, seguro de vida e demais encargos pactuados, além do valor total financiado. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS TAC E FIC. Descabimento. Tarifas que nem sequer foram cobradas no contrato objeto da execução. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. Parcial cabimento. Contrato que previu a cobrança de tarifa de quitação antecipada no valor de R$ 500,00. Indevida a cobrança da tarifa de quitação antecipada para contratos firmados após o advento da Resolução CMN no 3.516, de 10 de dezembro de 2007. Abusividade caracterizada. Planilha de cálculo que, contudo, evidencia que a referida tarifa não foi efetivamente cobrada. Abusividade que, portanto, não impactou no cálculo do débito. COBRANÇA CUMULATIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. Cabimento. Planilha de cálculo que evidencia a cobrança de comissão de permanência, juros moratórios e multa contratual, o que não se admite. Inteligência da Súmula no 472 do STJ. Determinada a apuração, em sede de liquidação de sentença, dos encargos mais favoráveis aos contratantes, recalculando-se o valor devido. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGURO DE VIDA. Descabimento. Contratação de seguro de vida que restou prevista em contrato, sendo expresso o valor do prêmio, o qual foi objeto de financiamento, sendo incorporado ao valor total financiado. Apelação parcialmente provida.